Tribunal: TJMT
Processo: 1012266-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012266-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO:- AUGUSTO PORTO
Agravo de Instrumento n. 1012266-24.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou a Liquidação Provisória de Sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1 da 3a Vara Federal/DF e acórdão no Recurso Especial n. 1.319.232 – DF (2012/0077157-3 expurgos PLANO COLLOR RURAL),
O agravante alega que o agravado busca a restituição das diferenças resultantes da suposta aplicação de índice incorreto ao saldo devedor relativo à Cédula de Crédito Rural, no período do Plano Collor I (março de 1990).
Diz que o processo precisa ser sobrestado em razão do decisum proferido no EResp No 1.319.232/DF.
Argumenta que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal, pois versa sobre decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária.
Aduz que é necessário o chamamento daqueles devedores (Banco Central do Brasil e a União Federal) para comporem o polo passivo da demanda.
Defende a inviabilidade do cumprimento provisório de sentença, devendo ser extinto (art. 485, IV do CPC).
Afirma que o saldo devedor das cédulas de crédito rural discutida nos autos não é passível de restituição.
Destaca sobre a necessidade de perícia contábil indicando os índices que entende corretos.
Discorre sobre a não fixação de honorários de sucumbência, a inaplicabilidade do CDC e da não inversão do ônus da prova.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, visto que o processo está na fase de elaboração da perícia contábil.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e tão logo seja apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator